Tribunal: TCU
Processo: 028.419/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8979/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, no âmbito das alegações de defesa apresentadas em resposta à citação realizada pela Secex-TCE, o responsável encaminhou documentação a qual, de acordo com a unidade instrutiva, apresenta características de prestação de contas extemporânea; Considerando que a unidade instrutiva propôs a realização de diligência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a quem incumbe a fiscalização primária da aplicação dos referidos recursos e a verificação do atingimento dos objetivos do programa, para que encaminhe ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a referida documentação; Considerando que, para a realização da referida providência pelo FNDE, mostra-se mais adequada a expedição de determinação, a exemplo do que se adotou nos TC Processo 020.790/2017-1 e Processo 034.284/2018-4 , que trataram de situações semelhantes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em realizar a determinação adiante especificada. 1. Processo TC- Processo 028.419/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Agileu Lima da Silva (XXX.867.505-XX) 1.2. Entidade: Município de Andorinha/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, analise a documentação apresentada pelo Sr. Agileu Lima da Silva, ex-prefeito municipal de Andorinha/BA, a título de prestação de contas (peças 26-29), emita manifestação conclusiva, comunicando o fato ao órgão de controle interno que certificou as contas, para a adoção das providências pertinentes junto ao Tribunal de Contas da União, a teor do que dispõe o art. 72 da Portaria Interministerial 424/2016; 1.7.2. sobrestar o presente processo até o cumprimento do disposto no item anterior, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014; 1.7.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável, ao município de Andorinha/BA e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), enviando, ainda, cópia da instrução da unidade instrutiva (peças 39-41), com vistas a subsidiar a referida análise.